Tribunal: TJSP
Processo: 2015293-78.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2015293-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALEXANDRE ANTÔNIO DOS SANTOS, é embargado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
GREVILIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015293-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33895
2
Comarca: SÃO PAULO – F. CENTRAL CÍVEL – 18a VARA CÍVEL
Embargante: ALEXANDRE ANTONIO DOS SANTOS
Embargado: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GREVILIA
VOTO No 33.895
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 1066/1069, que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto por devedor em cumprimento de
sentença que julgou procedente ação de cobrança de despesas condominiais,
opõe o agravante embargos declaratórios.
Alega o embargante, em síntese, a necessidade de
acolhimento dos presentes, para fins de prequestionamento de dispositivos legais
que não teriam sido considerados por ocasião da prolação do v. acórdão
embargado. Por isso, requer o acolhimento dos presentes embargos.
É o relatório.
O v. acórdão não contém erro material, obscuridade,
contradição ou omissão, únicas hipóteses de cabimento de embargos
declaratórios (art. 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015).
De início, observe-se que o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais mencionados pelas
partes, bastando consignar as razões que entende suficientes para proferir sua
decisão. A propósito, o E. Superior Tribunal de Justiça já expressou o
entendimento de que “o órgão jurisdicional, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achou suficiente para a composição do litígio” (1a T., AI 169.073-SP, AgRg,
Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 04.06.1998, DJU 17.08.1998, p. 44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015293-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33895
3
A discordância do embargante em relação ao entendimento
adotado por esta E. Corte ou à valoração da prova não equivale à negativa de
jurisdição, nem implica obscuridade, contradição ou omissão do julgado.
Por essa razão, não há falar em omissão ou afronta a
dispositivos legais, até porque, como se sabe, o prequestionamento que viabiliza
o acesso às instâncias extraordinária e especial é temático, não numérico.
Se a parte entende que houve afronta à lei ou a Constituição
Federal, cabe a ela manejar, conforme o caso, Recurso Especial ou
Extraordinário (arts. 105, III, “a”, e 102, III, “a”, da CF), e não embargos de
declaração, os quais têm suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas
no art. 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator